Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709711-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINE ILANA ATUCHA DE ANDRADE ARAUJO E SILVA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: POLIANA LOBO E LEITE, THIAGO SOARES SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudine Ilana Atucha Andrade Araújo e Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0746301-23.2022.8.07.0001, que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência da agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 229252587 da origem): “Ao ID no 227887101 e ao ID no 229248150, a executada pugna pelo cancelamento do mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a sua residência, expedido ao ID no 227486765, nos termos da decisão de ID no 221205441. Para justificar o pedido, a executada invoca o Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor, sob a alegação de que a proposta de acordo que apresentou ao ID no 213698351, pendente de análise, consiste em meio menos gravoso de execução. A análise do pleito da executada deve ser feita a partir da ponderação entre o Princípio da Efetividade da Tutela Executiva, observado na dicção do artigo 797 do CPC, em consonância com o Princípio da Menor Onerosidade, previsto no artigo 805, também do CPC. Com efeito, a análise conjunta dos dois Princípios e dos dispositivos que os preveem faz inferir que, embora a execução se faça no interesse do credor, o juiz deve optar pelo meio de execução menos gravoso para o executado, quando existirem outras formas de executar o crédito. Na hipótese, observa-se que a promoção da execução já foi tentada por diversos meios, sem que fosse obtido sucesso. Observa-se, ainda, que o valor do crédito exequendo é expressivo, conforme a planilha de ID no 216397956, que indicou o último montante atualizado nos autos. Nesse contexto, a despeito da executada ter apresentado proposta de acordo nos autos já há alguns meses, e de ainda se encontrar em aberto o prazo para o exequente se manifestar sobre ela, infere-se que não há elementos que afastem o direito do credor de averiguar se há bem passível de penhora na residência da executada, capaz de servir ao adimplemento da dívida. Isso porque, em que pese a imprecisão quanto à efetividade da constrição, também não há a certeza de que a proposta de acordo é a medida mais eficaz à execução. Além disso, a executada não trouxe aos autos elementos que demonstrem em que, de fato, consiste a alegada gravidade da medida de penhora, não bastando para afastá-la a simples alegação de desgaste emocional. Nesse cenário, malgrado o processo executivo deva ser conduzido com um olhar voltado a medidas menos gravosas ao devedor, não há como olvidar que a sua finalidade principal é a satisfação do credor. Sob esse prisma, não há como dispensar a adoção de providência que busque viabilizar a satisfação do crédito exequendo, se a parte devedora não indicar forma alternativa de execução que, além de ser menos gravosa, apresente a possibilidade de ser eficaz como a medida que almeja afastar. A propósito, colhem-se julgados na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça com a mesma orientação, como é possível denotar do seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis existentes na residência do devedor, no contexto de cumprimento de sentença. O agravante alegou impenhorabilidade dos bens, com base no art. 833, II, do CPC, e ofereceu semoventes como substituição à penhora. O magistrado de origem indeferiu a substituição, mantendo a ordem de penhora e avaliação dos bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens móveis situados na residência do devedor são impenhoráveis ou se podem ser penhorados em conformidade com as exceções previstas no art. 833, II, do CPC; e (ii) estabelecer se a substituição da penhora pelos semoventes oferecidos pelo agravante atende ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução realiza-se no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC, e o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, salvo exceções legais (art. 789 do CPC). 4. O art. 833, II, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, salvo se forem de elevado valor ou ultrapassarem as necessidades comuns de um médio padrão de vida. Essa impenhorabilidade não é absoluta e deve ser aferida por exame in loco, realizado por oficial de justiça, conforme jurisprudência consolidada. 5. A mera alegação de impenhorabilidade não basta para afastar a constrição, sob pena de inviabilizar a satisfação do crédito do exequente, sendo necessária a avaliação presencial para identificar bens penhoráveis. 6. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não pode ser invocado para frustrar o direito do credor de perseguir seu crédito, sobretudo quando o devedor não comprova que a substituição da penhora, mediante oferta de semoventes localizados em outro estado, é eficaz e menos onerosa para ambas as partes. 7. O agravante, na condição de produtor rural, poderia alienar diretamente os semoventes oferecidos para saldar o débito, evitando custos adicionais ao exequente e ao Poder Judiciário. A penhora e alienação de bens móveis na residência do devedor, situados no mesmo local da execução, mostram-se menos onerosas e mais adequadas à satisfação do crédito. 8. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência que reconhece a possibilidade de penhora de bens móveis mediante análise in loco e que mitiga a aplicação do princípio da menor onerosidade quando há inviabilidade ou custos excessivos na forma alternativa de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor (art. 833, II, do CPC) não é absoluta, admitindo-se a penhora daqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades de um médio padrão de vida, mediante avaliação in loco. 2. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) deve ser ponderado com a efetividade da execução e o interesse do credor, cabendo ao devedor comprovar que a forma alternativa de execução é menos gravosa e igualmente eficaz. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 789, 805 e 833, II. Jurisprudência relevante citada: 1. Acórdão 1708031, 07054406120238070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 5/6/2023. 2. Acórdão 1745490, 07213278520238070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 5/9/2023. 3. Acórdão 1769063, 07325442820238070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 19/10/2023. 4. Acórdão 1931648, 0727143-14.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 25/10/2024. (Acórdão 1958160, 0743775-18.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025. Negritada) Por todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de ID no 227887101 e de ID no 229248150. Aguarde-se o cumprimento e retorno do mandado expedido ao ID no 227486765 e o decurso do restante do prazo para o exequente se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada ao ID no 213698351. Intime-se a executada para ciência.” Inconformada, a demandada recorre. A agravante alega que sofre de transtorno psiquiátrico severo e que tal condição comprometeu sua capacidade de participação nos atos processuais, circunstância que teria justificado sua revelia. Aduz que, após início de tratamento médico e retomada de sua rotina, manifestou-se nos autos por meio de incidente de impenhorabilidade (ID 213697174) e apresentou proposta de acordo à parte exequente (ID 213698351), a qual ainda se encontra pendente de manifestação. Sustenta que a penhora e avaliação de bens em sua residência afrontam o Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor (art. 805 do CPC), especialmente diante da existência de proposta de acordo viável. A agravante afirma, ainda, que o cumprimento da ordem de penhora poderá agravar sua condição de saúde, gerando risco de danos de difícil reparação. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para paralisar os efeitos da decisão agravada e cancelar o mandado de penhora e avaliação expedido. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso, a agravante fundamenta seu pedido na existência de proposta de acordo pendente de manifestação e em alegações de agravamento de seu estado de saúde psíquica com a efetivação do mandado de penhora. Desde logo cumpre observar que a jurisprudência deste Tribunal tem reafirmado que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), e que o Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor (art. 805 do CPC) deve ser sopesado com o princípio da efetividade da execução. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, na hipótese dos autos, já foram tentados por outros meios de alcançar o pagamento do débito, sem sucesso, de modo que a simples alegação de proposta de acordo, por si só, não é suficiente, neste momento, para justificar o cancelamento de medida executiva típica, como é a penhora de bens. Cumpre destacar que a agravante não demonstrou, de forma concreta, que a realização da penhora causará dano irreversível, sendo certo que nem mesmo se tem certeza de que algum bem será penhorado. Ademais, caso sobrevenha penhora frutífera, ainda assim restará a parte devedora eventual possibilidade de impugnação, caso incida sobre bem impenhorável. Além disso, nota-se que, em tese, não restou minimamente demonstrado que a proposta de acordo (para pagamento em 44 parcelas) é mais eficaz para a satisfação do crédito do que a penhora. Não se pode olvidar também que o deferimento da medida pleiteada implicaria obstar o regular curso do cumprimento de sentença com base em suposições, o que não se coaduna com os princípios da efetividade e da segurança jurídica. Conforme precedentes deste egrégio Tribunal: Dessa forma, ausentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, impõe-se a rejeição da medida liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator